Tribunal: TJES
Processo: 0002945-02.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-21

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
AUTORIA COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO OU ABSOLVIÇÃO -
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Caso em que se discute a efetiva comprovação da autoria quanto ao delito de tráfico de drogas.

2.
Autoria reconhecida. As provas produzidas em juízo revelam que:
A.
Policiais Militares que atuaram na ocorrência afirmaram de forma coesa, desde a gênese, e em juízo, que o apelante estava em local de intenso tráfico de drogas e, quando avistado, demonstrou atitude suspeita, se desvencilhando de uma sacola que continhas as drogas descritas na denúncia;
B.
O panorama, o local, a quantidade e variedade de droga, a forma de acondicionamento da droga, e a atitude do apelante tentando esconder as drogas preparadas, demonstra que o recorrente as trazia consigo para fins de mercância ilícita;

C.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, e é este o caso dos autos;
D.

É natural que haja divergências entre o que é afirmado pelo denunciado e o que fora relatado por agente de segurança pública, eis que o primeiro busca invariavelmente alcançar a sua absolvição, mas utilizando-se de tese que restou isolada e não comprovada nos autos.

A prova mencionada, portanto, é clara o suficiente para revelar a autoria do delito imputado ao apelante,
tudo
como devidamente descrito e transcrito na sentença impugnada
, não se revelando possível implementar a desclassificação ou a absolvição.

3
.
Mesmo diante de pena definitiva inferior a 08 anos, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está atrelada, invariavelmente, à quantidade de pena imposta, devendo também ser observada a primariedade e circunstâncias judiciais que, no caso concreto, não se projetaram de forma plenamente favoráveis.

4.
Apelo conhecido e desprovido. Unânime.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002945-02.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE HENRIQUE CANA VERDE ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
AUTORIA COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO OU ABSOLVIÇÃO -
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Caso em que se discute a efetiva comprovação da autoria quanto ao delito de tráfico de drogas.

2.
Autoria reconhecida. As provas produzidas em juízo revelam que:
A.
Policiais Militares que atuaram na ocorrência afirmaram de forma coesa, desde a gênese, e em juízo, que o apelante estava em local de intenso tráfico de drogas e, quando avistado, demonstrou atitude suspeita, se desvencilhando de uma sacola que continhas as drogas descritas na denúncia;
B.
O panorama, o local, a quantidade e variedade de droga, a forma de acondicionamento da droga, e a atitude do apelante tentando esconder as drogas preparadas, demonstra que o recorrente as trazia consigo para fins de mercância ilícita;

C.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, e é este o caso dos autos;
D.

É natural que haja divergências entre o que é afirmado pelo denunciado e o que fora relatado por agente de segurança pública, eis que o primeiro busca invariavelmente alcançar a sua absolvição, mas utilizando-se de tese que restou isolada e não comprovada nos autos.

A prova mencionada, portanto, é clara o suficiente para revelar a autoria do delito imputado ao apelante,
tudo
como devidamente descrito e transcrito na sentença impugnada
, não se revelando possível implementar a desclassificação ou a absolvição.

3
.
Mesmo diante de pena definitiva inferior a 08 anos, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está atrelada, invariavelmente, à quantidade de pena imposta, devendo também ser observada a primariedade e circunstâncias judiciais que, no caso concreto, não se projetaram de forma plenamente favoráveis.

4.
Apelo conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DO APELO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ HENRIQUE CANA VERDE ROCHA
, manifestando inconformismo quantos aos termos da sentença originária, cujo conteúdo teve o condão de julgar procedente a pretensão punitiva Estatal para efetivar a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que não há prova da autoria do delito capaz de sustentar a condenação imposta, sendo certo que a droga encontrada consigo destinava-se ao consumo próprio.

Pretende, ainda, que seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena.

Pois bem.

A denúncia apresentada em desfavor do recorrente se perfectibilizou com a seguinte narrativa:

“
(...) que, no dia 19 de agosto de 2022, por volta das 19h55min, Rua Professor Jones, Pó do Aviso, Bairro Aviso, Linhares/ES, o denunciado JOSÉ HENRIQUE CANA VERDE ROCHA, com vontade livre e consciente, vendia, ex
p
unha a venda, transportava, tr
azia consigo, guardava, entregava a consumo
e fornecia drogas sem autoriza
ção
e em desacordo com determina
ção
legal e regulamentar.

Emerge dos autos que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo e ao passar no local comumente chamado de "Pó do Aviso", conhecido pelo intenso tráfico de entorpecente, avistaram o denunciado, sendo que este, ao perceber a presença da guarni
ç
ão deslocou-se para o outro lado da rua, tendo sido visualizado pelos militares dispensando uma sacola pelo chão, na tentativa de se desfazer do material.

Ato contínuo, foi dado voz de abordagem e ao ser inspecionad
a
a sacola dispensada pelo denunciado foi encontrado, 32 (trinta e duas) pedras de substância análoga a cocaína, 08 (oito) papelote
s
de substância análoga a crack, 34 (trinta e quatro) buchas de substância análoga a maconha, tudo embalado e pront
o
para ser comercializado.

Ade
mais
, foi realizad
a
busca pessoal no denunciado, sendo encontrado no interior do veículo automotor modelo Gol, cor preta, placa MSY 5G38, 01 (uma) bucha de substância análoga a maconha”.

No que se refere ao argumento recorrente que destaca possível ausência de comprovação da autoria do delito, não é esta a conclusão que apontam as provas produzidas em juízo, tendo em vista que:

A.
Policiais Militares que atuaram na ocorrência afirmaram de forma coesa, desde a gênese, e em juízo, que o apelante estava em local de intenso tráfico de drogas e, quando avistado, demonstrou atitude suspeita, se desvencilhando de uma sacola que continhas as drogas descritas na denúncia;
B
. O panorama, o local, a quantidade e variedade de droga, a forma de acondicionamento da droga, e a atitude do apelante tentando esconder as drogas preparadas, demonstra que o recorrente as trazia consigo para fins de mercancia ilícita;

C.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, e é este o caso dos autos;
D.

É natural que haja divergências entre o que é afirmado pelo denunciado e o que fora relatado por agente de segurança pública, eis que o primeiro busca invariavelmente alcançar a sua absolvição, mas utilizando-se de tese que restou isolada e não comprovada nos autos;
D.
O panorama delineado nos autos revela que o porte das drogas, devidamente preparadas, em local de intenso tráfico de drogas, destinava-se para fins de comércio ilícito.

A prova
mencionada
,
portanto,
é clara
o
suficiente para revelar a autoria do delito imputado a
o
apelante,
tudo
como devidamente descrito e transcrito na sentença impugnada
,
não se revelando possível implementar a desclassificação ou a absolvição
.

Entendo que deve ser mantido o regime fechado como o inicial para cumprimento de pena. Mesmo diante de pena definitiva inferior a 08 anos, A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está atrelada, invariavelmente, à quantidade de pena imposta, devendo também ser observada a primariedade
e
circunstâncias judiciais
que, no caso concreto, não se projetaram de forma plenamente
favoráveis.

Despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É COMO ME MANIFESTO.

4

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.